Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Vistos etc. Tendo em vista que a constituição de advogado é pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo e considerando a inércia da Agravante na regularização da sua representação processual, conforme certidão de ID 71851385, impõe-se o não conhecimento do recurso. Diante do exposto, nego seguimento ao Agravo de Instrumento, ex vi do art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília, 19 de maio de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator